Tribunal: TJDFT
Processo: 0713772-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução fiscal - Exceção de pré-executividade – Incompetência territorial - A necessidade de dilação probatória inviabiliza o conhecimento da matéria em exceção de pré-executividade – Penhora via Sisbajud – Possibilidade.